Tribunal: TJBA
Processo: 8031070-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031070-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ALEX SANDRO DA CONCEICAO BRANDAO

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO (PROFESSOR) POR TITULAÇÃO (MESTRADO). LEI MUNICIPAL Nº 563/2016. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA REENQUADRAMENTO IMEDIATO. AGRAVANTE ALEGA ÓBICES ORÇAMENTÁRIOS (LRF) E VEDAÇÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (LEI 8.437/92). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Governador Mangabeira/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança (Proc. n.º 8000913-21.2024.8.05.0087), concedeu a Tutela de Urgência pleiteada pelo Agravado, ALEX SANDRO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO, para determinar o seu imediato reenquadramento no Nível III da carreira do magistério, com os respectivos reflexos financeiros, em razão da progressão por titulação.

II. Razões de decidir

A medida liminar que determina a imediata implementação de progressão funcional, com a consequente alteração e aumento de vencimentos de servidor público, implica concessão de vantagem e esgota o objeto da ação no que tange à pretensão de obrigação de fazer. Tal providência encontra óbice expresso na legislação federal que rege as tutelas contra a Fazenda Pública, notadamente o art. 1º da Lei nº 9.494/97 e o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Ademais, os requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300) não se encontram presentes. A probabilidade do direito não está presente, em juízo sumário, pela ausência de comprovação documental completa do preenchimento de todos os requisitos legais para a progressão, como a certidão negativa de penalidade disciplinar (Art. 37, II, Lei Municipal nº 563/2016), cujo ônus da prova compete ao servidor.

O perigo de dano (periculum in mora) também não se configura, pois o direito à percepção dos novos vencimentos, caso reconhecido ao final da demanda, possui natureza patrimonial e alimentar, podendo ser integralmente recomposto retroativamente, mediante pagamento de diferenças devidas, afastando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão da medida violaria o regime legal de proteção à economia pública e o regime de precatórios, devendo-se aguardar a cognição exauriente.

III. Dispositivo Recurso conhecido e provido.

Teses de Julgamento:

A tutela de urgência contra a Fazenda Pública é vedada quando implica em concessão de aumento ou extensão de vantagem a servidor público, ou esgota o objeto da ação, conforme expressa vedação da Lei nº 9.494/97 e da Lei nº 8.437/92.

6. A natureza patrimonial do benefício e a possibilidade de recomposição integral dos valores retroativos em caso de procedência da ação afastam o requisito do perigo de dano (periculum in mora) para a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, Art. 300; Lei nº 9.494/97, Art. 1º; Lei nº 8.437/92, Art. 1º, § 3º; Lei Municipal nº 563/2016, Art. 37, II.
ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8031070-10.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA e como parte agravada ALEX SANDRO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO: ACORDAM os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA,07 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator